Tribunal: TJDFT
Processo: 0009996-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009996-26.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR ESPÓLIO DE: HELEN FRANCK DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FATIMA ROSANGELA DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que o credor do presente precatório é ESPÓLIO DE HELEN FRANCK DE LIMA (ID 8013254), o CPF a ser cadastrado na autuação é o da falecida, e não o da inventariante. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios